Tribunal: CARF
Processo: 14033.001218/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.001218/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.940 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
HC PNEUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatada falta
ou insuficiência de pagamento da estimativa mensal de IRPJ, conforme
determina o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96.
A multa isolada incide sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor apurado como devido ao final do ano calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatada falta
ou insuficiência de pagamento da estimativa mensal de IRPJ, conforme
determina o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96. A multa isolada incide sobre o
valor não recolhido da estimativa mensal independentemente do valor apurado
como devido ao final do ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.001218/2010-99
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-85.170 - 14a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 20 de dezembro de 2018, que julgou improcedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, por meio
de Autos de Infração lavrados em 26/11/2010, relativos ao ano-calendário 2005 e 2006,
referentes a multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
1.1. O Auto de Infração e demais relatórios integrantes relativos a falta de recolhimento
da estimativa mensal do IRPJ, seguem às fls. 04 a 10. O crédito lançado totalizou o
montante de R$ 28.198,95, conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, fls. 03, que segue reproduzido.

1.2. O Auto de Infração e demais relatórios integrantes relativos a falta de recolhimento
da estimativa mensal da CSLL, seguem às fls. 30 a 36. O crédito lançado totalizou o
montante de R$ 12.750,20, conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, fls. 29, que segue reproduzido.

1.3 O presente processo não trata de lançamento dos tributos em questão, mas somente
do lançamento de multas isoladas, decorrentes de decisões proferidas em Despachos
Decisórios, que homologaram compensações declaradas pelo sujeito passivo por meio
de PER/DCOMP.
1.4. Importante mencionar os processos relativos aos Despachos Decisórios referentes
as declarações homologadas, que tratam de saldo negativo de IRPJ e CSLL, com
relação aos anos calendários 2005 e 2006:
PROCESSO No 14033.000477/2007-05 - ano calendário 2005 - IRPJ;
PROCESSO No 14033.000482/2007-18 - ano calendário 2006 - IRPJ;
PROCESSO 14033.000478/2007-41 - ano calendário 2005- CSLL; e
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

PROCESSO 14033.000481/2007-65 - ano calendário 2006 - CSLL.
1.5. Apenas o processo protocolado sob no 14033.000481/2007-65 segue juntado por
apensação ao presente processo protocolado sob no 14033.001218/2010-99. No entanto,
cópias dos Despachos Decisórios seguem acostadas aos autos.
1.6. Os referidos Despachos Decisórios informam detalhadamente a análise procedida.
Esclarecem sobre os PER/DCOMP apresentados, originais e retificadores, que foram
submetidos a análise.
1.7. Nesses despachos menciona a autoridade fiscal que o direito a compensação nos
moldes em que foi solicitada está previsto no art, 170 do CTN, art. 74 da Lei no
9.430/1996 e, considerando a época em que foi emitido, regulamentado pela IN SRF no
600/2005 em seu art. 2o c/c art. 26, desde que decorrente de pagamento espontâneo,
indevido ou maior que o devido, e mediante apresentação da Declaração de
Compensação.
1.8. Foram analisadas as declarações DIPJ e DCTF, bem como os pagamentos
efetuados, confirmados nos sistemas institucionais. Informam os referidos despacho,
que foi analisado em separado cada item que compõe o saldo negativo em questão, e
que foi acatada a informação prestada na DIPJ, ressaltando que qualquer alteração nesse
valor, como exemplo, por autuação da fiscalização, poderá ocasionar revisão do
disposto no Despacho Decisório. Esclarece ainda, que o valor do efetivamente pago por
estimativa, corresponde ao somatório dos valores mensais declarados em DCTF como
pagos por meio de DARF, com exceção dos meses em que não foi declarado em DCTF,
embora conste saldo a pagar na DIPJ.
1.9. Dessa forma, foram homologadas compensações e apuradas nessa análise
importâncias que, embora informadas na DIPJ a título de estimativas, deixaram de ser
declaradas em DCTF e recolhidas.
1.10. Concluída a análise, foram emitidos os Despachos Decisórios de homologação das
compensações, sendo os processos encaminhados para a DIFIS, com objetivo de lançar
a multa isolada.
1.11. Consta também informado nesses despachos, que o entendimento consolidado
pela IN SRF no 93/97 é no sentido de que o lançamento tributário efetivado após o
encerramento do exercício financeiro deve abranger apenas a multa punitiva, uma vez
que a partir do primeiro dia do ano seguinte, é possível saber se a empresa apurou lucro
real ou prejuízo fiscal, condição que embora irrelevante para a caracterização da
infração fiscal decorrente da falta de recolhimento da estimativa (art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96), revela-se importante para saber se deve ou não cobrá-la, conforme o caso, a
incidência do inciso I ou IV do § 1o da referida lei. Ressalta ainda, que encerrado o
período de apuração do imposto, a exigência da estimativa deixa de ter eficácia, uma
vez que apurou saldo negativo de IRPJ e não utilizou os valores declarados na ficha 11
relativa, para deduzir o tributo apurado no ajuste (ficha 12A).
1.12. Os Despachos Decisórios quanto ao encaminhamento do processo para aplicação
da multa isolada, sofreu retificação. Inicialmente foi encaminhado para a DIFIS da DRF
de origem, para que fosse lançada com relação aos meses apurados sem recolhimento ou
com recolhimento parcial, à multa de oficio de 75% (setenta c cinco por cento) sobre a
diferença entre os valores de IRPJ/CSLL devidos e os valores pagos. Destacou em
ementa (exemplo do IRPJ do ano de 2005):
(...)
1.13. Posteriormente foi realizada revisão, para alterar o percentual da multa isolada.
Transcreve-se parte da informação de um dos processos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

2.Diante do exposto, e tendo em vista o princípio administrativo da verdade material,
encaminhe-se as seguintes correções, no citado documento, à Equipe de Execução da
Diort, para as providências necessárias ao cumprimento da decisão, com as
modificações ora introduzidas.
3.No referido despacho decisório é descrito que a previsão para imposição da multa
isolada para a contribuinte (que deixar de recolher a estimativa no prazo ou no ano-
calendário correspondente, mesmo que lenha apurado saldo negativo, seria o art. 44
inciso I da Lei no 9.430/96. Porém, o enquadramento correio é o art. 44 da citada lei,
inciso II, alínea b, o qual dispõe que o lançamento de ofício com multa exigida
isoladamente deverá ser de 50% sobre o valor do pagamento mensal não realizado, e
não de 75% como dito no despacho decisório.
4.Tendo em vista que o lançamento proposto anteriormente ainda não foi efetuado,
proponho que o presente processo seja encaminhado à Equipe de Execução da Diort
para ciência à contribuinte e adoção das demais providencias necessárias ao
cumprimento da presente Revisão de Despacho Decisório DRF/BSU/Diort, de
03/08/2007 (fls. 60 a 66).
(...)
1.14. Foram então lavrados os Autos de Infração em contenda, para aplicação das
multas isoladas considerando o percentual de 50% (cinquenta por cento).
1.15. A teor do anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais” a autoridade
fiscal informa que em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, efetuou-se os presentes lançamentos de ofício, nos termos dos artigos 926 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em face da
apuração das infrações descritas. Transcreve-se conforme relata a autoridade fiscal:
(...)
2. A empresa HC PNEUS S/A, teve ciência da autuação em 04/01/2011, AR às fls. 57, e
apresentou impugnação em 12/01/2011, fls. 58 a 161, por intermédio de seu diretor
Sebastião de Carvalho Neto.
2.1. Alega a impugnante que nos termos do artigo 222 do Decreto 3.000 de 26 de março
de 1999, opta pelo pagamento do IRPJ e adicional, em cada mês, sobre a base de
cálculo estimada (Lei no 9.430. de 1996, art. 2o).
2.2. Argumenta que a auditora fiscal ao elaborar o referido Auto de Infração, afirma que
houve falta de recolhimento ou recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL sobre a base
de cálculo estimada, nos meses de junho, julho e agosto do ano calendário 2005 e nos
meses de fevereiro, abril, junho, agosto, setembro e outubro do ano calendário de 2006.
2.3. Defende que houve um equívoco da autoridade fiscal, pois nos meses em que o
recolhimento foi menor que o imposto apurado ou não houve recolhimento, ocorreu
porque os impostos recolhidos nos meses anteriores, já eram suficientes para pagar os
impostos devidos nestes meses, conforme preceitua o artigo 230 do mesmo diploma
legal. Cita o referido artigo.
(...)
2.4. Afirma que poderá observar na planilha, cópia das declarações do Imposto de
Renda e guias de recolhimento anexas, que a requerente recolheu a menor ou deixou de
recolher os referidos tributos e contribuições em virtude do dispositivo legal citado,
restando ainda imposto pago a maior a ser compensado nos exercícios seguintes.
2.5. Apresenta fls, 75 a 160, Demonstrativo para recolhimento do IRPJ e CSLL
Estimativa, relacionando as compensações, o resultado do período conforme balancete
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

de verificação, despesas não dedutíveis, lucro real antes da compensação do prejuízo,
compensação do prejuízo, lucro real e por fim o valor do IRPJ e CSLL, no período de
apuração em questão, cópia das DIPJ e DARF relacionados.
2.6. A defesa restringe-se a essa singela explanação.
Do Pedido.
3. Solicita revisão dos autos de infração pelos motivos expostos.

A 14a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa
passo a transcrever:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatada falta ou
insuficiência de pagamento da estimativa mensal de IRPJ, conforme determina o art. 44,
inciso II da Lei no 9.430/96.
A multa isolada incide sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor apurado como devido ao final do ano calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatada falta ou
insuficiência de pagamento da estimativa mensal de IRPJ, conforme determina o art. 44,
inciso II da Lei no 9.430/96. A multa isolada incide sobre o valor não recolhido da
estimativa mensal independentemente do valor apurado como devido ao final do
ano calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
IV – DO MÉRITO
IV.1. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA NA HIPÓTESE DE
SUSPENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DO IRPJ/CSLL (ART. 35, §1o, DA
LEI No 8.981/95 e ART. 230 DO RIR/99)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

15. Conforme estabelece a legislação cogente, o imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário4.
16. No regime de tributação pelo lucro real, alternativamente à apuração trimestral, a
pessoa jurídica pode optar pelo pagamento mensal do imposto por estimativa.
17. A opção será manifestada com o pagamento do imposto sobre a renda
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade e a base de cálculo estimada
do imposto sobre a renda, em cada mês, será determinada por meio da aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.5
18. Por outro lado, conforme preceitua o art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99), a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir
o pagamento do imposto sobre a renda devido em cada mês, desde que demonstre, por
meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor
do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.6
LEI No 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
DECRETO 3.000 RIR/99
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
19. Observa-se, portanto, que a legislação prevê a suspensão ou redução do pagamento
do imposto na hipótese em que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto
apurado ao final do mês.
20. In casu, o contribuinte, ora RECORRENTE, recolheu os tributos a maior e com base
no disposto no art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Replicado no art. 230
do RIR/99) suspendeu/reduziu o recolhimento do IRPJ/CSLL. Nesse ponto, destaca-se
que todas compensações foram homologadas, pois o contribuinte recolheu valores
muito superiores ao devido.
21. Ocorre que a 14a Turma da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP desconsiderou os documentos apresentados
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

(fls. 75 a 160) pelo RECORRENTE, sob o fundamento que tais informações teriam sido
analisadas nos processos de PER/DCOMP:
“5.31. Quanto aos documentos, que seguem acostados aos autos pela impugnante, resta
prejudicada sua apreciação, uma vez que já foram objeto de análise quando da
homologação das PER/DCOMP, processos que deram origem as multas isoladas, ou
seja, as multas decorrem daqueles processos, que já foram devidamente instruídos após
análise da autoridade fiscal, sendo irrelevante para sustentar sua defesa, pois
diversamente do que argumenta, fazem prova a favor do fisco e não da impugnante.”7
Grifo Nosso
22. Apesar de utilizar a “análise” dos processos de PER/DCOMP, o próprio relator
informa as fls. 170 que “1.5. Apenas o processo protocolado sob no
14033.000481/2007-65 segue juntado por apensação ao presente processo (...) fls.170.
23. A multa NÃO foi aplicada no bojo dos processos das PER/DCOMPs, mais sim por
intermédio do Auto de Infração no 01.20204-5 devidamente impugnado nos presente
autos.
24. Portanto, incumbiria ao julgador analisar as razões/documentos apresentados na
impugnação.
25. Destarte, fica claro a preterição do direito de defesa pois o julgador se furtou de
analisar a documentação (fls. 75 a 160) que demonstra a regularidade do procedimento
adotado pelo contribuinte e manteve a autuação com base em processos
(PER/DCOMPs) que não foram objeto de análise, pois não estão nos presentes autos.
26. Como cediço, o auto de infração, mais do que um mero elemento de controle
técnico-burocrático, remonta à atividade de fiscalização aquilo que o contribuinte, a
princípio, deve aos olhos do Fisco. É, em última instância, o elemento chave que
representa toda a pretensão que o poder público elenca e intenta em face do
contribuinte.
27. E como peça acusatória e determinativa dos parâmetros, medidas, índices e fatores
que correspondem à pretensão da impugnada, deve ser clara, nítida, auto-explicável,
coerente e EXATA na descrição dos fatos, em seus fundamentos legais, e,
especialmente, deve estar devidamente embasada em provas documentais.
28. Repisa-se, mais uma vez que a análise da conduta passível de sanção não foi
analisada nos presentes autos, mas sim em processos (PER/DCOMPs) que nem mesmo
instruem o presente feito.
29. A ausência de manifestação da primeira instância em matéria devidamente
questionada em sede de impugnação caracteriza o cerceamento do direito ao
contraditório e à ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo, caracterizado como
fundamento para a nulidade da decisão que o preferiu, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto no 70.235/72: (...)
30. A ausência de manifestação da primeira instância em matéria devidamente
questionada em sede de impugnação caracteriza o cerceamento do direito ao
contraditório e à ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo, caracterizado como
fundamento para a nulidade da decisão que o preferiu, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto no 70.235/72:
31. Oportuno registrar que o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - CARF, em
pronunciamentos reiterados, vem cancelando decisões de primeira instância que deixam
de analisar matéria suscitada na peça de defesa e determinando a realização de novo
julgamento. Vide ementa exemplificativa abaixo:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

(...)
32. Ante o exposto, impõe-se a anulação do Auto de Infração no 01.20204- 5 em virtude
da inaplicabilidade da multa em decorrência do art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99), bem como a anulação ACÓRDÃO
DRJ/SPO N.o 16-85.170, da lavra da 14a Turma da DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP, em virtude da
preterição do direito de defesa.
V. DOS PEDIDOS
33. Por todo o exposto, requer-se à Egrégia Turma Julgadora deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que acolha o presente Recurso Voluntário para:
A) Anular o Auto de Infração no 01.20204-5 em virtude da inaplicabilidade da multa em
decorrência do atendimento dos requisitos previstos no art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99);
B) Alternativamente, cancelar o ACÓRDÃO DRJ/SPO N.o 16- 85.170, da lavra da 14a
Turma da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO
EM SÃO PAULO/SP, em virtude da preterição do direito de defesa;
34. Ademais, com fundamento nos artigos 37 e 38 da Lei n.o 9.784/99, protesta desde já
pela juntada de documentos pertinentes ao processo, que venham a ser obtidos
posteriormente, bem como pela faculdade prescrita no artigo 37 supra.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A Recorrente apresenta alegação de nulidade do lançamento em razão de suposto
cerceamente de defesa, em seus argumentos, a recorrente suscita as seguintes considerações:
25. Destarte, fica claro a preterição do direito de defesa pois o julgador se furtou de
analisar a documentação (fls. 75 a 160) que demonstra a regularidade do procedimento
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

adotado pelo contribuinte e manteve a autuação com base em processos
(PER/DCOMPs) que não foram objeto de análise, pois não estão nos presentes autos.

(...)
32. Ante o exposto, impõe-se a anulação do Auto de Infração no 01.20204- 5 em virtude
da inaplicabilidade da multa em decorrência do art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99), bem como a anulação ACÓRDÃO
DRJ/SPO N.o 16-85.170, da lavra da 14a Turma da DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP, em virtude da
preterição do direito de defesa.
Por outro lado, resta evidente que os motivos de nulidade dos atos praticados no
processo administrativo fiscal estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, ainda, reconhecer-se
a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

No caso em apreço, entendo que foram atendidos os pressupostos entabulados na
legislação acima transcrita, razão pela qual não acolho a preliminar de nulidade, isso porque não
entendo que houve a preterição do direito de defesa em razão da ausência da análise dos
documentos carreados aos autos (fls. 75 a 160), tendo em vista que o própria decisão recorrida
explicou os motivos da ausência de análise da documentação, in verbis:
5.25. Com relação ao presente processo, antes da lavratura dos autos de infração em
contenda houve uma análise apurada dos documentos apresentados e procedimentos
realizados pelo sujeito passivo, que realizou compensações enviando declarações
(PER/DCOMP), que foram objeto de apreciação para proceder a homologação.
5.26. As infrações apuradas foram constatadas por meio da análise desses processos,
sendo o contribuinte cientificado das ocorrências e implicações decorrentes. O prazo
para discutir o disposto nas decisões proferidas por meio dos Despachos Decisórios
resta precluso.
(...)
5.31. Quanto aos documentos, que seguem acostados aos autos pela impugnante, resta
prejudicada sua apreciação, uma vez que já foram objeto de análise quando da
homologação das PER/DCOMP, processos que deram origem as multas isoladas, ou
seja, as multas decorrem daqueles processos, que já foram devidamente instruídos após
análise da autoridade fiscal, sendo irrelevante para sustentar sua defesa, pois
diversamente do que argumenta, fazem prova a favor do fisco e não da impugnante.
O trecho acima deixa claro que a desnecessidade de análise da documentação
ocorreu pelo fato de tais documentos já terem sido objeto de análise em processos distinto que
tratou especificamente da homologação das PER/DCOMPs e, portanto, a referida documentação
não seria relevante para o presente processo, uma vez que o objeto controvertido a ser analisado
se trata da multa isolada em decorrência do não recolhimento mensal das estimativas de IRPJ e
CSLL nos anos-calendários de 2005 e 2006.
Sendo assim, não há controvérsia na presente demanda em relação a confirmação
da ausência do recolhimento das estimativas, uma vez que o próprio recorrente não contesta tal
fato, mas impugna expressamente se haveria a legalidade da aplicação da multa isolada em razão
da ausência do recolhimento das estimativas em virtude da inaplicabilidade da multa em
decorrência do art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do
RIR/99), o que será analisado no mérito.
Portanto, os documentos anexados pelo recorrente já foram analisados para a
finalidade da análise do direito creditório inserto nas PER/DCOMPs, razão pela qual o relator
entendeu por não considerar sua análise para o presente processo, uma vez que a presente
demanda trata da multa isolada pela ausência de pagamento de estimativas mensais.
Ademais, conforme explicado, a inaplicabilidade da multa em decorrência do art.
35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99) não diz
respeito a arguição de preliminar de nulidade em subsunção as hipóteses legais acima transcritas,
mas se coaduna com o próprio mérito em si e será analisado oportunamente.
Por tais argumentos, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

DO MÉRITO
Inicialmente, conforme trazido no Acórdão, o presente processo trata de multa
isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), crédito lançado pela
Fiscalização por meio de Autos de Infração lavrados em 26/11/2010, relativos ao ano-calendário
2005 e 2006, referentes a multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no montante total de R$ 28.198,95 e, quanto a CSLL no valor total de R$ 12.750,20,
conforme Acórdão recorrido:
1.1. O Auto de Infração e demais relatórios integrantes relativos a falta de recolhimento
da estimativa mensal do IRPJ, seguem às fls. 04 a 10. O crédito lançado totalizou o
montante de R$ 28.198,95, conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, fls. 03, que segue reproduzido.

1.2. O Auto de Infração e demais relatórios integrantes relativos a falta de recolhimento
da estimativa mensal da CSLL, seguem às fls. 30 a 36. O crédito lançado totalizou o
montante de R$ 12.750,20, conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, fls. 29, que segue reproduzido.

(...)
1.4. Importante mencionar os processos relativos aos Despachos Decisórios referentes
as declarações homologadas, que tratam de saldo negativo de IRPJ e CSLL, com
relação aos anos calendários 2005 e 2006:
PROCESSO No 14033.000477/2007-05 - ano calendário 2005 - IRPJ;
PROCESSO No 14033.000482/2007-18 - ano calendário 2006 - IRPJ;
PROCESSO 14033.000478/2007-41 - ano calendário 2005- CSLL; e
PROCESSO 14033.000481/2007-65 - ano calendário 2006 - CSLL.
1.5. Apenas o processo protocolado sob no 14033.000481/2007-65 segue juntado por
apensação ao presente processo protocolado sob no 14033.001218/2010-99. No entanto,
cópias dos Despachos Decisórios seguem acostadas aos autos.

Em sua defesa em sede de Recurso Voluntário, a recorrente explica que:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

IV.1. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA NA HIPÓTESE DE
SUSPENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DO IRPJ/CSLL (ART. 35, §1o, DA
LEI No 8.981/95 e ART. 230 DO RIR/99)
15. Conforme estabelece a legislação cogente, o imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário4.
16. No regime de tributação pelo lucro real, alternativamente à apuração trimestral, a
pessoa jurídica pode optar pelo pagamento mensal do imposto por estimativa.
17. A opção será manifestada com o pagamento do imposto sobre a renda
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade e a base de cálculo estimada
do imposto sobre a renda, em cada mês, será determinada por meio da aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.5
18. Por outro lado, conforme preceitua o art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99), a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir
o pagamento do imposto sobre a renda devido em cada mês, desde que demonstre, por
meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor
do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.6
(...)
19. Observa-se, portanto, que a legislação prevê a suspensão ou redução do pagamento
do imposto na hipótese em que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto
apurado ao final do mês.
20. In casu, o contribuinte, ora RECORRENTE, recolheu os tributos a maior e com base
no disposto no art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Replicado no art. 230
do RIR/99) suspendeu/reduziu o recolhimento do IRPJ/CSLL. Nesse ponto, destaca-se
que todas compensações foram homologadas, pois o contribuinte recolheu valores
muito superiores ao devido.
21. Ocorre que a 14a Turma da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP desconsiderou os documentos apresentados
(fls. 75 a 160) pelo RECORRENTE, sob o fundamento que tais informações teriam sido
analisadas nos processos de PER/DCOMP:
(...)
32. Ante o exposto, impõe-se a anulação do Auto de Infração no 01.20204- 5 em virtude
da inaplicabilidade da multa em decorrência do art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99), bem como a anulação ACÓRDÃO
DRJ/SPO N.o 16-85.170, da lavra da 14a Turma da DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP, em virtude da
preterição do direito de defesa.
V. DOS PEDIDOS
33. Por todo o exposto, requer-se à Egrégia Turma Julgadora deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que acolha o presente Recurso Voluntário para:
A) Anular o Auto de Infração no 01.20204-5 em virtude da inaplicabilidade da multa em
decorrência do atendimento dos requisitos previstos no art. 35, §1o, Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 (Replicado no art. 230 do RIR/99);
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

B) Alternativamente, cancelar o ACÓRDÃO DRJ/SPO N.o 16- 85.170, da lavra da 14a
Turma da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO
EM SÃO PAULO/SP, em virtude da preterição do direito de defesa;
34. Ademais, com fundamento nos artigos 37 e 38 da Lei n.o 9.784/99, protesta desde já
pela juntada de documentos pertinentes ao processo, que venham a ser obtidos
posteriormente, bem como pela faculdade prescrita no artigo 37 supra.
Sendo assim, após a análise da preliminar de nulidade, merece destaque o fato de
que o Recurso Voluntário em sua essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação
de Inconformidade, e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
(...)
Do Mérito da Impugnação
5.6. A impugnante pretende discutir o lançamento, considerando que no seu
entendimento a autoridade fiscal não poderia aplicar a multa isolada em questão.
5.7. Assim, o presente litígio versa sobre a exigência da multa isolada prevista no art.
44, II, alínea "b", da Lei no 9.430/96, pela falta de recolhimento da estimativa de IRPJ e
CSLL.
5.8. O art. 43 da referida lei traz a possibilidade de aplicação de multa isolada ou
conjuntamente, e o dispositivo legal acima citado determina que, nos casos de
lançamento de oficio, será aplicada multa de cinquenta por cento, exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal por estimativa que deixar de ser efetuado. Vejamos:
Lei n° 9.430/96
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único.Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)”
5.9. Relata a autoridade fiscal, no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Estimativas IRPJ 2005
O sujeito passivo não efetuou o pagamento integral das estimativas mensais do IRPJ,
apuradas na forma do art. 2o da Lei 9.430/1996, relativas aos meses de junho, julho e
agosto do ano-calendário 2005, assim como não efetuou qualquer pagamento relativo à
estimativa do mês de novembro do mesmo ano-calendário, conforme Despacho
Decisório proferido na análise do processo administrativo 14033.000477/2007-05, mais
especificamente em seu parágrafo 15. Cabe registrar que as diferenças entre os valores
apurados na DIPJ e os efetivamente pagos compuseram a base de cálculo para aplicação
da multa isolada.
Estimativas IRPJ 2006
O sujeito passivo não efetuou o pagamento integral das estimativas mensais do IRPJ,
apuradas na forma do art. 2° da Lei 9.430/1996, relativas aos meses de fevereiro, abril,
junho, agosto, setembro e outubro do ano-calendário 2006, conforme Despacho
Decisório proferido na análise do processo administrativo 14033.000482/2007-18, mais
especificamente em seu parágrafo 13. Cabe registrar que as diferenças entre os valores
apurados na DIPJ e os efetivamente pagos compuseram a base de cálculo para aplicação
da multa isolada.
Estimativas CSLL 2005
0 sujeito passivo não efetuou o pagamento integral das estimativas mensais de CSLL,
apuradas na forma do art. k° da Lei 9.430/1996, relativas aos meses de junho e agosto
do ano-calendário 2005, Assim como não efetuou qualquer pagamento relativo às
estimativas dos meses de maio e novembro do mesmo ano calendário, conforme
Despacho Decisório proferido na análise do processo administrativo 14 033.0004 7
8/2007-41, mais especificamente em seu parágrafo 16. Cabe registrar que as diferenças
entre os valores apurados na DIPJ e os efetivamente pagos compuseram a base de
cálculo para aplicação da multa isolada.
Estimativas CSLL 2006
0 sujeito passivo não efetuou o pagamento integral das estimativas mensais de CSLL,
apuradas na forma do art. 2° da Lei 9.430/1996, relativas aos meses de fevereiro, abril,
junho, agosto e outubro do ano-calendário 2006, conforme Despacho Decisório
proferido na análise do processo administrativo 14033.0004 81/2007-65, mais
especificamente em seu parágrafo 15. Cabe registrar que as diferenças entre os valores
apurados na DIPJ e os efetivamente pagos compuseram a base de cálculo para aplicação
da multa isolada.
5.10. Portanto, considerando a DIPJ enviada, apurou-se a opção do contribuinte pelo
Lucro Real Anual como regime de tributação. Lucro Real é a regra geral para apuração
do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) da
pessoa jurídica. É o regime geral, que também é o mais complexo.
5.11. Lucro real é o lucro líquido do período ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pelo Regulamento, conforme dispõe o artigo 6o
do Decreto-lei no 1.598/77. O parágrafo 1o do art. 37 da Lei no 8.981/95 dispõe que a
determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período
de apuração com observância das disposições das leis comerciais.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

5.12. Assim, a tributação pelo Lucro Real se dá mediante a apuração contábil dos
resultados, com os ajustes determinados pela legislação fiscal. A base de cálculo do
imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o
lucro real correspondente ao período de apuração. O IRPJ será determinado com base
no lucro real por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30
de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
5.13. Entretanto, no caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte também
tem a opção de apurar anualmente o imposto devido, devendo, entretanto, recolher
mensalmente o imposto por estimativa. Esta foi a opção do contribuinte de acordo com
a DIPJ apresentada.
5.14. Uma vez que a DIPJ informa Lucro Real Anual, que determina pagamentos por
estimativa, transcreve-se parcialmente os artigos 1o, 2o, 3o e 6o da Lei no 9.430/1996, que
dispõe sobre a forma de opção adotada pelo contribuinte:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos§§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
(...)
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou opção pela forma do art. 2o será irretratável
para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início da atividade.
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir. (...)
5.15. Considerando a apuração anual do imposto, cabe colacionar também os seguintes
dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
vigente a época dos fatos, os quais são comentados pela impugnante para sustentar sua
argumentação quanto a improcedência do lançamento:
CAPÍTULO II
PERÍODO DE APURAÇÃO
Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

Seção II
Apuração Anual do Imposto
Art.221.A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §3o).
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o lucro real
deverá ser apurado na data do evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, §§1oe2o).
Subseção I
Pagamento por Estimativa
Art.222.A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo
estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no art.
232(Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Subseção V
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §
1o):
I – deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
Livro Diário;
II – somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados
a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 2o, e Lei
no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado que o
imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das
Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 3o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo
(Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o). (sublinhei)
5.16. Sustenta a impugnante que as estimativas deixam de ser devidas ao final do
período de apuração, uma vez que se verifica excedente de tributos recolhidos, restando
ainda imposto pago a maior a ser compensado nos exercícios seguintes. Argumenta:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

A requerente nos termos do artigo 222 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1999, opta
pelo pagamento do IRPJ e adicional, em cada mês, sobre a base de cálculo estimada
(Lei n o 9.430. de 1996. art. 2o).
A ilustre auditora fiscal ao elaborar o referido Auto de Infração. afirma que houve falta
de recolhimento ou recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada, nos meses de junho, julho e agosto do ano calendário 2005 e nos meses de
fevereiro, abril, junho, agosto, setembro e outubro do ano calendário de 2006.
Porém. equivoca-se a ilustre auditora pois nos meses em que o recolhimento foi menor
que o imposto apurado ou não houve recolhimento, ocorreu porque os impostos
recolhidos nos meses anteriores, já eram suficientes para pagar os impostos devidos
nestes meses, conforme preceitua o artigo 230 do mesmo diploma legal.
5.17. Apresenta tais alegações para sustentar a defesa, expondo sua interpretação,
diversamente do que dispõe a legislação e relata a autoridade fiscal.
5.18. Assim, a contenda se restringe a interpretação do disposto na legislação. De
acordo com seu entendimento, não estaria obrigada aos pagamentos, pois as
importâncias recolhidas em meses anteriores já eram suficientes para cobrir os valores
devidos nos meses em que se apurou falta de recolhimento.
5.19. Importante salientar também, que a opção quanto ao regime de apuração é do
contribuinte, desde que o regime escolhido esteja de acordo com as formalidades e
requisitos exigidos, sem os quais a opção pode ser desconsiderada. Entretanto, no
presente caso não se discute a questão do regime de tributação escolhido pelo
contribuinte, uma vez que optou pelo regime do lucro real anual e a autoridade fiscal
procedeu o lançamento considerando válida a opção do contribuinte.
5.20. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deve apurá-lo trimestralmente
ou anualmente, sempre com observância da legislação comercial e fiscal. Se a apuração
for anual, deverá antecipar o imposto, mensalmente, calculado por estimativa.
5.21. Para suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, a pessoa
jurídica deverá demonstrar, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base
no lucro real do período em curso, observadas as formalidades e requisitos exigidos.
Nesse caso, ficam dispensadas do pagamento mensal somente as pessoas jurídicas que,
através de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
5.22. Importante salientar também que na exposição de motivos da Lei no 9.430/1996,
ficam bem claros os objetivos do legislador:
“O projeto propõe, em seus arts. 1o a 6o, a alteração do período de apuração do imposto
de renda – de mensal para trimestral – possibilitando significativa simplificação das
obrigações fiscais acessórias, notadamente no que se refere as informações
mensalizadas exigidas nas declarações de rendimentos.
5. No novo regime de apuração trimestral, o imposto devido será pago até o último dia
útil do mês subseqüente, facultado o parcelamento em três quotas, com a incidência da
taxa SELIC a partir do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.
6. Mantém-se, contudo, para as empresas sujeitas ao regime de tributação com base no
lucro real, a opção por recolhimentos em bases estimadas mensais (art. 2o), sendo que,
neste caso, sobre a base de cálculo superior a R$ 20.000,00, incidirá, também,
mensalmente, o adicional do imposto de renda que, pela legislação atual, ocorre apenas
quando da declaração de ajuste.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

7. Além da simplificação, as alterações propostas têm por objetivo, tanto quanto
possível, fazer coincidir o valor dos recolhimentos mensais por estimativa com o valor
efetivamente devido pelo contribuinte.”
5.23. A penalidade prevista no art. 44, inciso II, faz parte do sistema de apuração dos
valores devidos com base nas estimativas mensais. É uma multa isolada, ou seja, ela
pode ser aplicada independentemente do tributo devido sempre que o valor da
estimativa deixar de ser recolhido quando a opção do contribuinte for pelo regime de
tributação do lucro real anual.
5.24. A conduta que enseja sua aplicação é a falta de pagamento do valor devido com
base no art. 2o da Lei no 9.430/1996. Apesar de o valor devido com base neste
dispositivo não ser tributo nos termos do art. 3o, do CTN, o pagamento é uma obrigação
legal, sendo que o descumprimento da norma enseja a aplicação da penalidade.
5.25. Com relação ao presente processo, antes da lavratura dos autos de infração em
contenda houve uma análise apurada dos documentos apresentados e procedimentos
realizados pelo sujeito passivo, que realizou compensações enviando declarações
(PER/DCOMP), que foram objeto de apreciação para proceder a homologação.
5.26. As infrações apuradas foram constatadas por meio da análise desses processos,
sendo o contribuinte cientificado das ocorrências e implicações decorrentes. O prazo
para discutir o disposto nas decisões proferidas por meio dos Despachos Decisórios
resta precluso.
5.27. Entretanto, tendo ciência das referidas decisões, certamente a impugnante tem
conhecimento dos procedimentos equivocados, que foram devidamente relatados. Não
bastasse tais esclarecimentos os Autos de Infração apresentam em seus relatórios
integrantes, síntese das infrações apuradas e respectivos fundamentos legais, destacando
os principais parágrafos dos Despachos Decisórios em que são detalhadas as
irregularidades apuradas.
5.28. O art. 44 da Lei no 9.430/96 determina que os pagamentos não efetuados na forma
estipulada no art. 2o , estarão sujeitos a multa isolada, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para o IRPJ e/ou para a CSLL, no
ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
5.29. Portanto, a multa deve ser aplicada independentemente do valor do tributo devido
no final do período. A multa isolada recebe essa denominação apenas por ser exigida
separada e independentemente do tributo, tanto que se impõe ainda quando nenhum
tributo ao final do período de apuração seja devido, apenas porque o contribuinte deixou
de satisfazer o recolhimento por estimativa que lhe cabia efetuar.
5.30. Diante da infração apurada, não restou a autoridade fiscal outra alternativa senão
aplicar a penalidade prevista no inciso II, do art. 44.
5.31. Quanto aos documentos, que seguem acostados aos autos pela impugnante, resta
prejudicada sua apreciação, uma vez que já foram objeto de análise quando da
homologação das PER/DCOMP, processos que deram origem as multas isoladas, ou
seja, as multas decorrem daqueles processos, que já foram devidamente instruídos após
análise da autoridade fiscal, sendo irrelevante para sustentar sua defesa, pois
diversamente do que argumenta, fazem prova a favor do fisco e não da impugnante.
5.32. A legislação determina as obrigações do sujeito passivo, que devem ser
oportunamente cumpridas. O descumprimento das formalidades na forma imposta na
legislação de regência colacionada neste voto, ensejam aplicação das penalidades
cabíveis, cujas exigências pela autoridade fiscal são obrigatórias sob pena de
responsabilidade funcional considerando que a atividade do lançamento é vinculada e
obrigatória conforme já ressaltado.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14033.001218/2010-99

5.33. Assim, para o IRPJ e a CSLL, tratando-se de apuração por estimativa, cabe, além
da apuração do valor devido a título do imposto e da contribuição, quando é o caso,
também a aplicação das respectivas multas isoladas pela falta de recolhimento da
estimativa mensal. Repisa-se que tal multa se impõe, ainda quando nenhum tributo ao
final do período de apuração seja devido, apenas porque o contribuinte deixou de
satisfazer o recolhimento por estimativa que lhe cabia obrigatoriamente efetuar.
5.34. Portanto, não merecem reparos os Auto de Infração em contenda.
Dos Pedidos.
6. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação do contribuinte
deve ser recebida.
6.1. Contudo, não deve ser atendido seu pedido de revisão dos Autos de Infração.
Conclusão
7. Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 234
DF CARF MF
Original